Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-03.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003810-03.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONTORO CARVALHO - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ATACADO DAS CESTAS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), CESTEIRO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.674.131/0001-64 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação anulatória de ato administrativo movida contra o Município.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de ausência de notificação efetiva da empresa para sua defesa no processo administrativo.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se destinando à rediscussão do mérito.

4.

A alegação de omissão referente à notificação foi apreciada e refutada no acórdão, que concluiu pela validade das notificações realizadas, as quais ocorreram e foram comprovadas, mediante envio por e-mail e publicações no Diário Oficial, conforme previsto na legislação, tendo sido observadas todas as tentativas de comunicação, com resposta pela empresa em algumas dessas ocasiões.

5.

Embargos de declaração rejeitados, por ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, evidenciando mero inconformismo da parte embargante.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de mérito quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 0013997-10.2013.811.0003
– "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESTEIRO ALIMENTOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1003810-03.2022.8.11.0037, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 193237259).

Inconformada, a parte embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, sustentando que a ‘
decisum
’ “
se limitou a afirmar que houve tentativas de notificação via e-mail e Diário Oficial, sem analisar a argumentação central de que não há nos autos do processo administrativo prova de que a empresa foi devidamente notificada para exercer sua defesa dentro do processo administrativo
.”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (Id: 245029195).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 250456697).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESTEIRO ALIMENTOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c tutela de urgência movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, vislumbra-se que a tese suscitada referente a ausência ou nulidade da notificação foi devidamente apreciada, restando evidente que durante o processo administrativo ocorreu de maneira legal.

Ressalta-se que, como bem elucidado na decisão colegiada, a instrução processual demonstrou que
todas as tentativas de notificação para a defesa da empresa foram devidamente realizadas, seja por meio de correio eletrônico, seja via Diário Oficial do Município
(Id: 193237694, 193237695, 193237696, 193237697, 193237698 e 193237699).

Além disso, a apelante, inclusive, respondeu algumas dessas notificações (Id: 193237250), o que reforça a tese de que foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, vejamos:

A alegação de ausência de notificação pessoal, feita pela apelante em sede de impugnação,
não encontra respaldo nos autos, visto que a Administração Pública seguiu os procedimentos previstos na legislação vigente, que permite o uso de outros meios de notificação quando necessário, como o correio eletrônico e as publicações oficiais
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024